Tribunal: TJMT
Processo: 1028831-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028831-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO ROCON ZANETTI - CPF: 096.383.047-31 (ADVOGADO), INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA. - CNPJ: 37.061.424/0002-57 (EMBARGANTE), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGADO), MYRNA FERNANDES CARNEIRO - CPF: 114.550.737-92 (ADVOGADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de produção antecipada de provas. Art. 382, §4º, do cpc. Irrecorribilidade das decisões interlocutórias, salvo indeferimento total da prova requerida pelo autor. Tese de nulidade de laudo pericial já produzido e pendência de incidente de suspeição do perito. Questões de mérito e valoração da prova a serem discutidas na ação principal. Interpretação não literal do art. 382, §4º, do cpc que admite impugnações limitadas a questões de ordem pública. Inaplicabilidade ao caso concreto. Precedentes do stj. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento aviado contra decisão interlocutória proferida em ação de produção antecipada de provas, em razão da irrecorribilidade prevista no art. 382, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em ação de produção antecipada de provas, quando o fundamento central da agravante é a suposta nulidade de laudo pericial alicerçada em incidente de suspeição ainda não julgado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite uma interpretação não literal do art. 382, §4º, do CPC, possibilitando a impugnação que compatibilize com o rito procedimental e limite-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos.

4. No caso concreto, a pretensão da agravante de anular o primeiro laudo pericial com base em prova testemunhal colhida em incidente de suspeição do perito e de discutir o rateio dos custos de nova perícia não se enquadra nas exceções admitidas pela jurisprudência para mitigar a irrecorribilidade prevista no art. 382, §4º, do CPC.

5. A questão da validade do laudo pericial e a eventual necessidade de produção de nova prova pericial são matérias de mérito e de valoração da prova, a serem devidamente analisadas na ação principal, conforme entendimento do STJ. O processamento do incidente de suspeição não interfere diretamente na ação de produção antecipada de provas até eventual procedência do pedido naquele incidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 382, §4º e 1.021, §3º; RI/TJMT, art. 52, §4º e 134-A, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1948594 MG 2021/0233054-5; STJ - REsp n. 1.821.909/MS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA. contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1028831-24.2024.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de “
Produção Antecipada de Prova
” (Proc. nº 1016253- 08.2021.8.11.0041), ajuizada em face da agravante por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME, não conheceu do recurso interposto pela ora embargante por considerá-lo manifestamente inadmissível ante o óbice instituído pelo §4º do art. 382 do CPC (cf. Id. nº 245927657).

A parte agravante insiste na tese de recorribilidade na produção antecipada de provas, sobretudo, pois, o entendimento majoritário da Corte Cidadã é o de que “
a melhor interpretação para o comando do artigo 382, §4º, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal
”, enfatizando, neste sentido, que “
o que pretende o agravo de instrumento é anulação do Laudo de id 72351847 porque fatos novos provaram cabalmente a falsidade de sua conclusão, o que levará a nova prova pericial já determinada a ter natureza substitutiva da primeira e imporá o ônus de custear sua produção à agravada, autora da ação ou, no mínimo, imporá o rateio do custo entre as partes. Ao final, gerará apenas um laudo válido a ser homologado: o que será produzido na nova perícia
”, de modo que, tratando-se de “
questões diretamente afetas ao mérito (objeto) da ação, que se circunscreve à produção de prova e sua homologação
”, deve ser garantida sua análise pela instância revisora.

Pede, então, a retratação da decisão agravada ou, então, seja remetido o recurso ao julgamento colegiado (cf. Id. nº 264841291).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 270110876).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembrando, a r. decisão agravada não conheceu do RAI, por entender que o recurso “
é manifestamente inadmissível à falta de hipótese legal de cabimento
”, destacando o regramento positivado no artigo 382, §4º, do Código de Processo Civil
[1]

.

Sobre esse tema, os recorrentes alegam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a melhor interpretação para o comando do artigo 382, §4º, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal
”, de modo que deve ser prestigiada a recorribilidade da decisão quando a questão central do recurso for inerente ao objeto específico da ação de produção antecipada de provas, isto é, circundar interesses em torno da própria produção probatória pretendida e, no presente caso, “
não há dúvida que a questão que o agravo de instrumento visa solucionar é pertinente à ação de produção antecipada de provas e inerente ao seu objeto específico
”.

No recurso de agravo de instrumento interposto, pretende a agravante que seja reconhecida a relevância de “
prova nova
”, consistente em depoimento pessoal de testemunha coletado no “
Incidente de Suspeição Cível
” (Proc. nº 1004195-36.2022.8.11.0041), a fim de que seja reconhecida a nulidade do 1º Laudo Pericial (requerido pela agravada), produzido em 10.12.2021, sobre o qual já existe decisão transitada em julgado afastando a possibilidade de anulação ou nulidade ou; alternativamente, seja suspenso o curso do processo até o julgamento da exceção de suspeição nº 1004195-36.2022.8.11.0041, por entender a existência de prejudicialidade externa, considerando que, se julgado procedente o pedido inicial, seria automaticamente anulado o 1º Laudo Pericial ou; ainda, seja ordenada a divisão
pro rata
dos custos da nova perícia, por entender que esta teria natureza complementar à primeira (cf. Id. nº 245124655).

Pois bem.

De fato, a interpretação do §4º do artigo 382 do Código de Processo Civil não pode ser dada em sua acepção literal, de modo que deve ser admitida “
a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual
”, conforme verdadeira lição jurisprudencial emanada pela Corte Cidadã, que acresce, ainda, no sentido de que “
No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos. Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1948594 MG 2021/0233054-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Nesta construção lógica, especificamente para o caso concreto, destaco para o segundo excerto colacionado, no qual o ilmo. Ministro Antonio Carlos, didaticamente, explica que, embora deva ser prestigiado o princípio do contraditório e da ampla defesa na ação de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem limitar-se às questões de ordem pública, o que definitivamente não ocorre no presente caso, sobretudo, pois, o fundamento central da agravante é a suposta nulidade do 1º laudo pericial, produzido, repiso, em 10.12.2021, a qual seria declarada somente em caso de acolhimento dos pedidos iniciais do Incidente de Suspeição nº 1004195-36.2022.81.0041, proposto face ao perito que elaborou o referido laudo, Sr. Fabio Santos Marchezini, ou seja, a insurgência recursal da agravante se alicerça em questão de fundo e hipotética, que somente será relevante para a desenlace da ação antecipada de provas se confirmada a suspeição do perito, situação em que haveria a existência de fato novo apto a ensejar a nulidade do 1º Laudo Pericial (requerido pela agravada), bem como, a necessidade da produção de novo laudo.

Reforço, o processamento do Incidente de Suspeição não produz qualquer efeito sobre a Ação Antecipada de Provas até que sobrevenha eventual sentença de procedência dos pedidos iniciais, notadamente, porquanto, a questão atinente à valoração da prova é exercida na ação principal. Neste sentido, é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DAS PERÍCIAS ANTECIPADAS EM AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. VISTORIAS EM IMÓVEIS INSERIDOS NO PERÍMETRO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. LAUDO ANTROPOLÓGICO. SUSPEIÇÃO DO PERITO. VALORAÇÃO DAS PROVAS SERÁ EXERCIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. 1. A principal questão debatida no Recurso Especial se refere a saber se a prova pericial inquinada de ilegal, por suspeição do perito, combatida pela interposição de Agravo Retido ainda pendente de julgamento, pode ser homologada. Constata-se que a exceção de suspeição, já interposta em separado, visou exatamente à questão em debate. 2. A decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nullité sans grief, o que não houve no caso dos autos. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. 3. As questões já em discussão na via adequada - a proibição de o juízo homologatório adentrar na valoração da prova produzida e a não comprovação do efetivo prejuízo alegado, aliadas ao fato de que a ação principal ensejará a mais ampla discussão e levará em consideração a decisão também do Agravo, dando-se às partes oportunidade de se manifestarem sobre as provas homologadas - impossibilitam a este recurso prosperar. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.821.909/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 18/5/2020)”

Em respeito ao regramento do §3º, do artigo 1.021, do CPC, faço o acréscimo das considerações acima, ratificando, no mais, todos os termos da decisão recorrida.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...)

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025